Tribunal: TJDFT
Processo: 0010786-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0010786-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MAIA DE MENEZES EMBARGADO: PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A DESPACHO Cuida-se de recurso de Embargos Infringentes interposto por MARIA ISABEL MAIA DE MENEZES (ID 10436094) contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal (ID 10436090), no julgamento de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na peça de ingresso, determinando que as rés, ora embargadas, devolvam à autora o valor de R$ 51.122,50, pagos pela apelante, a título de comissão de corretagem. Pois bem. Ao analisar detidamente os autos, verifiquei o seguinte: a) A embargante não é beneficiária da gratuidade de justiça; b) Não constam nos autos o preparo recursal, tendo em vista que, na vigência do código pretérito, os embargos que estavam isentos de preparo eram apenas os aclaratórios, não os infringentes (art. 536, CPC/73); c) Não há nenhuma justificativa nas razões recursais para a ausência do referido preparo. d) Não houve sequer recolhimento parcial do preparo, situação que permitiria a intimação para complementação das custas recursais (art. 511, § 2o, CPC/73). Assim, diante da omissão verificada e com a finalidade de evitar o efeito surpresa (art. 10, CPC atual), intime-se a parte recorrente, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, para justificar a ausência do preparo recursal, sob pena de deserção dos embargos infringentes, tendo em vista que o preparo recursal integra a formalidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos novamente os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator